Tribunal: TJDFT
Processo: 0728234-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
HABEAS CORPUS no 0728234-18.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: KAUNA RENER KASSEM PACIENTE: MAIKO PIOLA DE OLIVEIRA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Maiko Piola de Oliveira, no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e o Diretor do CIR (Centro de Internamento e Reeducação). Sustenta a impetrante que em 24/11/2019 foram concedidos ao apenado os benefícios da progressão de regime, trabalho externo e saídas temporárias, entretanto, a decisão não havia sido cumprida até a data da impetração deste writ (24/12/2019). A liminar não foi analisada em plantão judicial por entender o Exmo. Desembargador Romão C. Oliveira que não compete ao Juízo Plantonista exercer o controle do cumprimento das decisões regularmente proferidas e que, no estágio processual em que se encontra o ato, há dúvidas quanto a quem seria a autoridade coatora, sendo necessário mais informações (ID 13412913). As informações foram prestadas por ofício noticiando que o interno não usufruiu da saída temporária por falta de comprovante de residência, conforme portaria 001/2019 (ID 13532419). A douta Procuradoria de Justiça oficiou no sentido de que seja reconhecida monocraticamente a perda do objeto do presente habeas corpus (ID 13591968). É o relatório. Decido. O writ perdeu o objeto, isto porque, o paciente pretendia gozar o chamado “saidão natalino”, compreendido em 23/12/2019 a 26/12/2019, já ultrapassado. Na espécie, o Juízo da Vara de Execuções Penais deferiu a progressão de regime e a concessão de benefícios externos, todavia, o apenado não preencheu o requisito de apresentar o comprovante de residência, nos termos ao art. 3o da Portaria VEP/DF 001 de 08 de janeiro de 2019. Destarte, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “verificando o juiz ou tribunal que cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Assim sendo, superada a situação objeto do writ, julgo-lhe prejudicado, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator